Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-21.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010675-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA DE OLIVEIRA - CPF: 009.876.861-19 (APELANTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NASCITURA DE FLAVIA DE OLIVEIRA (APELANTE), FLAVIA DE OLIVEIRA - CPF: 009.876.861-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APELO PROVIDO.

1. Havendo condenação contra a Fazenda Pública, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais na forma estabelecida no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, aliada à orientação vinculante vertida no tema 1.076 do STJ, atendendo ao princípio da causalidade.

2. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010675-21.2020.8.11.0002

APELANTES:
FLAVIA DE OLIVEIRA

NASCITURA DE FLAVIA DE OLIVEIRA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por Flavia de Oliveira e nascitura Flavia de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelas Apelantes, em face do Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da antecipação da tutela concedida, sem condenar os demandados ao pagamentos de honorários advocatícios, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001)
.

(...) (id. 118013519).

Contra a sentença, as Apelantes se insurgem, pugnando pelo pagamento da verba sucumbencial, por entenderem que a decisão recorrida despreza e desvaloriza o trabalho do advogado, consoante Recurso de Apelação disponível no id. 118013525.

Certidão de tempestividade do apelo presente no id. 118013526.

Não há contrarrazões, apesar de intimadas as partes interessadas (id. 118013528).

Certidão identificando que as Apelantes são beneficiárias da justiça gratuita constante no id. 118237463.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no feito, fundamentada na ausência de interesse
(id. 119523456).

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a dispensa expressa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por Flavia de Oliveira e nascitura Flavia de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelas Apelantes, em face do Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da antecipação da tutela concedida, sem condenar os demandados ao pagamentos de honorários advocatícios, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001)
.

(...) (id. 118013519).

Contra a sentença, as Apelantes se insurgem, pugnando pelo pagamento da verba sucumbencial, por entenderem que a decisão recorrida despreza e desvaloriza o trabalho do advogado, consoante Recurso de Apelação disponível no id. 118013525.

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

(...)

[Destaquei]

E, definindo o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, acima transcrito, foi fixado o Tema nº 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, assim dispondo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destaquei]

Como se vê, o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundamentada na elevação do valor da condenação, ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, não é permitida, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§2º ou 3º (a depender da participação da Fazenda Pública), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O colegiado também consignou que, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.870/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27-6-2022, DJe de 1-7-2022.)

No caso, verifico que a Fazenda Pública, apesar de sucumbente, foi isentada do pagamento de honorários advocatícios, pelo juízo singular, sem fundamento legal, na medida em que a isenção do ônus da sucumbência autorizada por lei destina-se apenas aos beneficiários da justiça gratuita, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica, limitada ao prazo máximo de 5 (cinco) anos (condição suspensiva), e à criança e ao adolescente litigantes, conforme taxado nos artigos 98, §3º, do Código de Processo Civil e 141, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, situações não verificadas neste feito.

A mera presença da Fazenda Pública não autoriza a isenção dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando esta dá causa ao ajuizamento de processo judicial visando o cumprimento de prestação não cumprida voluntariamente, cabendo ao magistrado se balizar pelos parâmetros legais e precedente vinculante acima referenciados, como decorrência do princípio da causalidade, sem abertura para interpretações casuísticas e discricionárias.

Corroborando o acima alinhavado, colacionado o entendimento sedimentado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAIXAS PREVISTAS NO § 3º, ART. 85, CPC – OBSERVÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de férias e licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.
Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada parcialmente.

(TJMT, N.U 1028378-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-8-2022, Publicado no DJE 10-8-2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2.
Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1058548-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9-8-2022, Publicado no DJE 19-8-2022) [Destaquei]

Assim, entendo que o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, considerando que não houve condenação em pecúnia e não estimado o proveito econômico obtido, além de que não houve impugnação e/ou retificação oportuna do valor atribuído a causa (o que, se levado a efeito nesta seara processual, inegavelmente configurará
reformatio in pejus
), está dentro do patamar regulamentado no inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC e em consonância com as diretrizes fixadas pelo STJ, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Flavia de Oliveira e nascitura Flavia de Oliveira
, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022